Tribunal: TJSP
Processo: 2211935-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL PRIVADA – CRIMES CONTRA A HONRA – TRANCAMENTO – AFASTAMENTO – ORDEM DENEGADA.
I – Caso em exame. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de réu em ação penal privada instaurada perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara, pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140, § 3o, do

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL PRIVADA – CRIMES CONTRA A HONRA – TRANCAMENTO – AFASTAMENTO – ORDEM DENEGADA.
I – Caso em exame. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de réu em ação penal privada instaurada perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Araraquara, pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140, § 3o, do CP), em concurso com o art. 141, III e § 2o, do mesmo diploma, em razão de ofensas veiculadas em rede social contra a querelante, professora de educação infantil, no contexto de litígio familiar e comercial. A defesa sustenta a inépcia da queixa-crime por ausência de boletim de ocorrência ou notitia criminis, ausência de justa causa, vício na procuração e não recolhimento das custas processuais no momento do ajuizamento.
II – Questão em discussão. Verificar se a ausência de registro policial ou comunicação prévia à autoridade, o não recolhimento imediato das custas e a outorga de procuração com mera indicação do nomen iuris configuram vícios aptos a ensejar o trancamento da ação penal privada.
III – Razões de decidir. A ausência de boletim de ocorrência ou notitia criminis não inviabiliza a ação penal privada, pois tais documentos não constituem condição de procedibilidade, bastando que a inicial contenha narrativa clara e circunstanciada dos fatos. Precedentes. Procuração que confere poderes especiais para ajuizamento da queixa-crime contra o paciente pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, atendendo ao disposto no art. 44 do CPP, sendo desnecessária a descrição pormenorizada das condutas. Entendimento consolidado no STF e STJ. Inépcia da inicial. Inocorrência. Queixa-crime que expõe, de forma inteligível e suficiente, os fatos ocorridos, o período aproximado, o meio de divulgação (rede social) e a vinculação ao querelado, atendendo ao art. 41 do CPP. Existência de elementos mínimos para o prosseguimento da ação, sendo a análise da veracidade das imputações matéria de mérito, a ser aferida na instrução criminal. Alegação de ausência de recolhimento imediato das custas processuais que igualmente não prospera, porquanto não se trata de vício insanável, sendo passível de regularização por determinação judicial, não ensejando decadência. Precedentes do STJ. In casu, a queixa-crime foi ajuizada dentro do prazo decadencial de seis meses, de modo que eventual ausência de recolhimento das custas não constitui obstáculo intransponível, sendo plenamente possível a regularização por determinação judicial. IV – Dispositivo. Ordem denegada.